Tribunal: TJSP
Processo: 2141943-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - EXPEDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – HONORÁRIOS PERICIAIS - ARBITRAMENTO - VALOR ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141943-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP, é agravado BB METAL PLÁSTICA E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141943-73.2020.8.26.0000 -Voto no 48283
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2141943-73.2020.8.26.0000
COMARCA DE MAIRIPORÃ
AGRAVANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVADO: BB METAL PLÁSTICA E INDÚSTRIA LTDA.
INTERDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 48.283
EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - EXPEDIÇÃO PARA
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO HONORÁRIOS
PERICIAIS - ARBITRAMENTO - VALOR ADEQUADO -
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em carta
precatória para avaliação de imóvel penhorado em execução
por título extrajudicial, tirado da decisão que arbitrou
honorários periciais na importância solicitada pelo perito
e intimou a parte interessada para depositá-los no prazo
de 20 dias.
Sustenta o agravante que o valor arbitrado
é excessivo e comporta redução em atenção aos princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Defende
a
possibilidade de avaliação do imóvel por oficial de
justiça. Honorários do perito devem ser rateados entre as
partes. Pede reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O perito já havia sido nomeado em decisão
anterior(fls. 78), e não houve insurgência, senão só
depois de decorrido in albis o prazo para manifestação
sobre os honorários periciais, com arbitramento no quanto
estimado.
O magistrado pode nomear avaliador, se
forem
necessários
conhecimentos
especializados,
e
a
execução o comportar(CPC, art. 870, parágrafo único);
sobre isso nada disse o agravante.
No arbitramento dos honorários dos peritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141943-73.2020.8.26.0000 -Voto no 48283
3
costumam ser invocados, dentre outros, alguns parâmetros à
guisa de critério, assim o valor da causa, as condições
financeiras dos litigantes, a natureza, complexidade e
dificuldades da perícia, o tempo a ser despendido para sua
realização e o salário do mercado de trabalho local, sem,
todavia, desconsiderar o critério do razoável, que, sem
ser excessivo, não seja também aviltante.
Foi o que fez o perito. Para quantificar
seus honorários estimou-os pela tabela do IBAPE a partir
do mínimo de horas que serão necessárias, isso entre
vistorias e deslocamentos, estudo dos autos, redação,
montagem e revisão do laudo, pesquisas de informações,
explicitando o método a ser utilizado na perícia e a
análise de documentos relativos ao imóvel a ser avaliado
(fls. 27/37).
Sendo assim, tendo em vista a natureza e a
importância da causa, o grau do perito, o trabalho a fazer
e as ponderações justificadas que fez, bem assim o valor
da tabela, considero razoável o valor arbitrado em
remuneração do perito e infundadas as razões do agravante
para reduzi-los.
Outras questões, como a responsabilidade do
custeio da perícia, hão de ser primeiro suscitadas ao juiz
de piso para terem exame devolvido ao tribunal, a fim de
que não haja supressão de um grau de jurisdição.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator